Tribunal: STF
Processo: AS 103
Classe: AS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante.



    2. Alega, em síntese, o embargante, que “essa Excelsa Corte suscitou nos autos uma nova nulidade processual absoluta, à vista da omissão que incorreu ao deixar de publicar o voto e o acórdão atinentes ao julgamento do Agravo Regimental em tela interposto pelo ora embargante”.



    3. In casu, não se verificam quaisquer vícios no decisum embargado, na medida em que a publicação no DJe obedeceu a regra do art. 205, § 3º, do CPC, e o inteiro teor do acórdão consta no doc. 64 dos presentes autos eletrônicos.



    4. Embargos de declaração desprovidos.